Tribunal: TJBA
Processo: 8000179-52.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000179-52.2025.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILSON SANTOS ROSA

Advogado(s)
:
MARCELO SILVA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS E CRIME IMPOSSÍVEL POR ALEGADA AUSÊNCIA DE PERÍCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A APTIDÃO DO ARTEFATO. CONFISSÃO DO RÉU. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL EM CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I
-
C
ASO EM EXAME

1 -
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o Recorrente pela prática
do crime
previsto no
art.
1
2 da Lei nº. 10.826/03
ao cumprimento de 1 mês de
detenção
, em regime inicial aberto,
substituída por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, e das custas processuais, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
.
Relata-se que
, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizou-se na residência do réu 1 revólver da marca Taurus, calibre .38, além de 11 munições. O réu, em ambas as oportunidades, confirmou a propriedade do artefato bélico, afirmando ser para a sua defesa.
Laudo pericial atestando a aptidão da arma de fogo para disparo.

II
-
Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– Nas razões recursais, pugna
pela absolvição, aplicando-se o princípio
in dubio pro re
o ou por considerar o crime impossível (
arts
. 386, VII, e 397, III, ambos do Código de Processo Penal), diante da inexistência de perícia na arma de fogo apreendida, havendo, assim, dúvidas sobre a sua aptidão para disparos e lesividade.

III
-
R
AZÕES DE DECIDIR

3
-
A materialidade e a autoria do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03 estão comprovadas pelo conjunto de provas. Ao contrário do que afirma a defesa, há nos autos do Inquérito Policial Laudo de Exame Pericial atestando a funcionalidade da arma. e a sua aptidão para realizar disparos se municiado. O exame técnico registrou, inclusive, que a arma efetuou disparo eficiente com um dos cartuchos apresentados, o que afasta qualquer tese de crime impossível ou dúvida sobre a potencialidade lesiva do objeto.

4 - A autoria é inequívoca. Os depoimentos dos policiais e a confissão do próprio réu confirmam que o revólver calibre .38 e as
11
munições estavam em sua posse. O acusado admitiu ser o proprietário do armamento e justificou o uso para defesa pessoal após ter sido vítima de um assalto anterior. Essa confissão, somada aos depoimentos testemunhais e ao auto de exibição e apreensão, consolida a prova necessária para a condenação. Não há fundamento para aplicar o princípio
in dubio pro reo
, pois a prova é clara e direta sobre a conduta praticada.

5
– Destaque-se o entendimento d
a jurisprudência dos Tribunais Superiores estabelece que o crime de posse irregular de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato.
De tal
forma
Isso
que a simples posse do armamento sem autorização legal já configura o crime, sendo desnecessária a realização de perícia para verificar a aptidão de disparo para fins de condenação.

IV
–
D
ISPOSITIVO
E TESE

6
-
Por todo o exposto,

julga
-se pelo

conhecimento e

não provimento da Apelação, mantendo-se integralmente
a sentença
vergastada
.

Tese de julgamento:
A posse irregular de arma de fogo de uso permitido, prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/03, configura crime de mera conduta, sendo a materialidade e a autoria comprovadas pela apreensão do artefato em posse do acusado e por sua confissão, não havendo que se falar em ausência de provas ou crime impossível, especialmente quando há laudo pericial que atesta a aptidão da arma para disparos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 12 da Lei nº 10.826/03; Art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal;
Arts
. 386, VII, e 397, III, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg
no REsp n. 2.051.115/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 24/4/2023.

APELAÇÃO

CONHECIDA E
NÃO PROVIDA
.

APELAÇÃO
Nº
.

80
00179-52.2025.8.05.0211
–

RIACHÃO DO J
A
CUÍPE
/BA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
80
00179-52.2025.8.05.02411
, da Comarca de
Riachão do Jacuípe
/BA, sendo o
Apelante

WILSON SANTOS ROSA

e o
Apelado

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

julgar
pelo

conhec
imento
e

não
provimento
do
recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)